Tribunal: TJES
Processo: 5003195-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003195-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUDMILA NASCIMENTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ludmila Nascimento de Almeida contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital de Serra/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante e dos documentos acostados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual assegura a gratuidade de justiça à parte que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer seu sustento (CPC, art. 98).

4. A declaração de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que indiquem a capacidade econômica do requerente (CPC, art. 99, § 3º).

5. O magistrado pode exigir comprovação adicional, desde que existam indícios que infirmem a alegação de hipossuficiência, mas deve oportunizar à parte a apresentação de provas (CPC, art. 99, § 2º).

6. Nos autos, a agravante comprovou o recebimento do benefício Bolsa Família, o cadastro junto ao CRAS, esclareceu a movimentação bancária decorrente de atividade autônoma e demonstrou não possuir condições de custear a certidão exigida pela JUCEES.

7. O valor reduzido do débito discutido na ação (R$ 406,42) e as condições de moradia observadas reforçam a compatibilidade da alegação de hipossuficiência com a realidade econômica da agravante.

8. A jurisprudência do TJES reconhece que a gratuidade de justiça não exige demonstração de miserabilidade, bastando a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou familiar (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000; AI nº 5007954-13.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

2. A concessão da gratuidade de justiça não exige demonstração de miserabilidade, bastando a insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

3. A comprovação de recebimento de benefício assistencial, cadastro em programas sociais e a condição econômica compatível com a alegada insuficiência constituem elementos idôneos para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2022; TJES, AI nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUDMILA NASCIMENTO DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital de Serra, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito proposta pela ora agravante em face de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pretendido pela recorrente.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) o indeferimento da justiça gratuita viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, uma vez que a decisão recorrida foi proferida sem oportunizar a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira; (ii) a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi devidamente observada pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o benefício sem apresentar elementos concretos para afastar tal presunção; (iii) o extrato bancário anexado aos autos comprova que a agravante não possui renda suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, uma vez que trabalha de forma autônoma, realizando a compra de materiais para suas clientes, o que justifica a movimentação financeira observada em sua conta bancária; (iv) a agravante está inscrita no CRAS e recebe benefícios sociais como o Bolsa Família; (v) a jurisprudência do STJ confirma a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 12671906, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“6. Analisando os documentos trazidos pela parte requerente, observo que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que não comprovam a alegada hipossuficiência. Logo, não há de se falar em situação de pobreza, tampouco que o valor das custas e despesas processuais ensejaria em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família. Explico!

a) a parte requerente apenas apresentou extrato bancário, onde se constada elevada movimentação bancária para quem alega miserabilidade financeira (ID nº 56676546), chegando a ultrapassar a quantia de R$ 6.800,00;

b) não apresentou integralmente o que foi lhe solicitado por esse juízo, (cópia da sua última declaração de rendimentos e de certidão de que não comporia quadro societário, documento esse expedido pela JUCEES).

c) a parte requerente também não apresentou sua declaração de imposto de renda dos últimos anos.

d) ressalto que todos os gastos apresentados pela parte requerente dizem respeito a como o mesmo administra suas finanças, não sendo esse um requisito para deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que tal benefício fora inserido no nosso ordenamento jurídico a fim de amparar pessoas que realmente não tenham condições para arcar com as custas processuais.

7. Desta forma, os documentos não evidenciam ser a parte requerente hipossuficiente no aspecto financeiro na forma da lei processual. O art. 99, §2º do CPC, estabelece que, verificada a falta dos pressupostos para o deferimento do pedido de assistência judiciária, qual seja, a condição de miserabilidade, deverá o juiz determinar a parte que comprove este estado.”

De início, cumpre registrar que não vicejam as alegações recursais de que o Juízo
a quo
teria inobservado o procedimento legal estatuído no art. 99, §§2º e 3º, do CPC, na medida em que, escorreitamente, ao inferir elementos que poderiam infirmar a hipossuficiência alegada (e presumida), devidamente oportunizou a comprovação da situação econômica da parte autora, ora agravante (id. 54452862 - origem).

Sem prejuízo disso, a partir do exame dos elementos constantes dos autos, alcanço conclusão diversa daquela versada na decisão agravada, na medida em que, em que pese, de fato, não tenha a recorrente atendido integralmente o comando decisório de origem, que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica, trouxe aos autos elementos que reputo suficientes a corroborar com a alegada insuficiência de recursos, notadamente (i) o recebimento do benefício assistencial do bolsa família - id.
12484270; (ii) o cadastro junto ao CRAS - id. 12484269; além de (iii) ter esclarecido a origem da movimentação financeira em sua conta bancária, na compra materiais necessários à fabricação de tranças.

Quanto à inércia em juntar aos autos certidão
emitida pelo JUCEES sobre sua condição empresarial, a agravante argumenta que
“não possui condições de pagar pela expedição da certidão emitida pelo JUCEES solicitada pelo juízo, visto que não é gratuita”
(id. 56676532 - origem), alegação verossimilhante à luz do extrato bancário referente aos últimos três meses.

Verifica-se, ainda,
por meio de consulta ao "Google Maps", que a recorrente reside na Rua Recanto Verde, nº 38, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, em imóvel que não ostenta características luxuosas, capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que gravita em favor da agravante.

Ademais, inevitável considerar que o objeto da demanda é a declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 406,42, que sobreveio do parcelamento de uma dívida de valor ainda menor, o que corrobora a realidade financeira da parte.

Em casos tais, diante da ausência de elementos suficientes a infirmar a hipossuficiência declarada, a jurisprudência deste Egrégio TJES reconhece o direito à gratuidade de justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Destaque-se, por fim, que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade da parte, mas, sim, que não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 18/10/2024), o que
se mostra ser o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça ao recorrente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)